Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS IMPETRADO: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO A comunicação inequívoca do impetrante quanto à renúncia ao mandado foi comprovada (id 75172120). Defiro o descadastramento da Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF n. 83.291, após o cômputo do prazo de dez (10) dias a contar da data da efetiva comprovação juntada aos autos (17.8.2025), conforme as razões exposta na decisão de id 74825652. Preclusa a decisão de id 74431590, arquivem-se os autos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator